Tribunal: TJDFT
Processo: 0716677-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716677-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ AMARO DA SILVA EMBARGADO: FLAVIO CAETANO BARBOSA DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2025 13:59:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador